Tribunal: TJSP
Processo: 4001135-35.2013.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.